Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DO DESFALQUE NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Em relação à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que o prazo prescricional é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao PASEP.
4. Deu-se provimento ao apelo.